Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703220-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALECIO MAROSTICA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BENTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESPACHO Intime-se o agravante-executado para se manifestar sobre (i) o cumprimento do termo aditivo (id. 155865308, autos originários) ao acordo firmado pelas partes, e (ii) o interesse no julgamento do presente recurso. Prazo: cinco dias. Brasília - DF, 26 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora